Tribunal: STJ
Processo: 3007839-25.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2692159 - SP
(2024/0259385-1)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: SHUTTLE LOGISTICA INTEGRADA LTDA
ADVOGADOS
: FLAVIANE BATISTA BARBOSA - SP295184
ANDRESSA DA SILVA MATTOS - SP475673
EMBARGADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADOS
: LUCIANA GIACOMINI OCCHIUTO NUNES - SP141486
ANA PAULA COSTA SANCHEZ - SP158161
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
OBSCURIDADE.
CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART.
1.022
DO
CPC.
REDISCUSSÃO
DE
QUESTÕES
DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira
integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta
no recurso.
3. O vício da obscuridade aflora quando falta clareza no decisório,
implicando evidente dificuldade na compreensão do julgado, o que
não ocorre na espécie. A esse respeito, citam-se: EDcl no AgRg
, Rel. Ministro Herman Benjamin,
nos EAREsp n. 1.196.846/PR
Corte Especial, DJe de
;
,
17/6/2020 EDcl no REsp n. 1.569.088/SP
Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de
.
7/5/2020
4. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a
contradição que abre espaço ao recurso integrativo é aquela interna,
verificada entre as proposições e as conclusões do próprio julgado.
Precedente:
, Rel. Ministro
EDcl nos EREsp n. 667.002/DF
Humberto Martins, Corte Especial, DJe de
. No caso,
12/3/2019
guardando a fundamentação do aresto embargado correspondência
com a parte dispositiva, não há contradição a solver.
Documento eletrônico VDA50558881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 16/09/2025 19:14:48
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 5ef25a0f-842d-4675-a661-cfcfdfc282da

5. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto
de alegadas omissões no julgado combatido, traduzem, na verdade,
o inconformismo da parte com a decisão tomada, buscando
rediscutir o que decidido já foi.
6. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
09/09/2025
15/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA50558881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 16/09/2025 19:14:48
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 5ef25a0f-842d-4675-a661-cfcfdfc282da

EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2692159 - SP
(2024/0259385-1)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: SHUTTLE LOGISTICA INTEGRADA LTDA
ADVOGADOS
: FLAVIANE BATISTA BARBOSA - SP295184
ANDRESSA DA SILVA MATTOS - SP475673
EMBARGADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADOS
: LUCIANA GIACOMINI OCCHIUTO NUNES - SP141486
ANA PAULA COSTA SANCHEZ - SP158161
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
OBSCURIDADE.
CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART.
1.022
DO
CPC.
REDISCUSSÃO
DE
QUESTÕES
DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira
integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta
no recurso.
3. O vício da obscuridade aflora quando falta clareza no decisório,
implicando evidente dificuldade na compreensão do julgado, o que
não ocorre na espécie. A esse respeito, citam-se: EDcl no AgRg
, Rel. Ministro Herman Benjamin,
nos EAREsp n. 1.196.846/PR
Corte Especial, DJe de
;
,
17/6/2020 EDcl no REsp n. 1.569.088/SP
Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de
.
7/5/2020
4. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a
contradição que abre espaço ao recurso integrativo é aquela interna,
verificada entre as proposições e as conclusões do próprio julgado.
Precedente:
, Rel. Ministro
EDcl nos EREsp n. 667.002/DF
Humberto Martins, Corte Especial, DJe de
. No caso,
12/3/2019
guardando a fundamentação do aresto embargado correspondência
com a parte dispositiva, não há contradição a solver.
Documento eletrônico VDA49491283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 13/08/2025 19:00:58
Código de Controle do Documento: 12d162b1-7d8f-4439-b5c7-45cedfd2c435

5. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto
de alegadas omissões no julgado combatido, traduzem, na verdade,
o inconformismo da parte com a decisão tomada, buscando
rediscutir o que decidido já foi.
6. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
embargos de declaração opostos por
contra acórdão
Shuttle Logística Integrada Ltda.
proferido pela Primeira Turma, assim ementado (fl. 232):

TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. NULIDADE DE CDA. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
1. As instâncias ordinárias, soberanas na análise do acervo fático-probatório dos
autos, atestaram a higidez da CDA que lastreia o executivo fiscal subjacente. A
revisão de tal entendimento na estreita via especial encontra óbice na Súmula 7
/STJ.
2. Agravo interno não provido.

Em suas razões, a parte insurgente sustenta que a decisão embargada: (I) é
contraditória e obscura "quando deixa implícito que a Embargante pretendia o reexame
da CDA para a verificação da nulidade quando, em verdade, apenas pretendia a análise
" (fl. 244); e (II) incorre em
da aplicação do Tema 166 do C. Superior Tribunal de Justiça
omissão ao não mencionar a vedação da
alegada nas razões do apelo
reformatio in pejus
nobre e nas razões do agravo em recurso especial.
Aberta vista à parte agravada, decorreu
o prazo para apresentação
in albis
de impugnação (fl. 256).
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator): Não prospera
a irresignação da parte embargante.
De acordo com o previsto no art. 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de
declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na
decisão embargada.
Entretanto, no caso dos autos, não se verifica a existência de nenhum
desses vícios, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
Documento eletrônico VDA49491283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 13/08/2025 19:00:58
Código de Controle do Documento: 12d162b1-7d8f-4439-b5c7-45cedfd2c435

De início, o vício da obscuridade se dá quando falta clareza no decisório,
implicando evidente dificuldade na compreensão do julgado. A esse respeito, citam-se:
, Rel. Ministro Herman Benjamin,
EDcl no AgRg nos EAREsp n. 1.196.846/PR
Corte Especial, DJe de
;
, Rel. Ministro Moura
17/6/2020 EDcl no REsp n. 1.569.088/SP
Ribeiro, Terceira Turma, DJe de
.
7/5/2020
Na espécie, o aresto embargado expôs, de maneira clara e compreensível,
as razões pelas quais se negou provimento ao agravo interno, considerando que o
Tribunal de origem, soberano na análise do acervo fático-probatório, concluiu pela
higidez da CDA que lastreia o feito executivo, e o apelo raro não foi conhecido
pelo óbice da Súmula n. 7/STJ.
A propósito, confiram-se os seguintes trechos do acórdão embargado (fls.
235/237):

Conforme já assinalado na decisão agravada, a parte agravante ancora as teses
de que há nulidade da CDA e, consequentemente, do executivo fiscal por ela
lastreado, pois referido título executivo "não se faz necessária a análise da
Certidão da Dívida Ativa, tampouco a análise de seus requisitos, mas tão
a quo
somente do entendimento proferido pelo r. Juízo
colacionado acima, que
" (fl. 219).
viola os transcritos incisos III e IV, do § 5o, do artigo 2o, da LEF
Sobre essa questão, o Tribunal estadual assim expressamente deliberou (fl. 29):
Ocorre que não se vislumbra, nessa fase pórtica da ação, qualquer vício
com relação à regularidade formal da CDA, a inscrição em dívida ativa e
o lançamento tributário.
Com efeito, trata-se de ICMS declarado e não pago, com expressa
menção à data de referência. Assim, consta a origem do crédito.
Além disso, o recorrente apresentou neste recurso a guia de informação
relativa à data de referência constante da CDA, no exato valor do débito
declarado e não pago pela contribuinte. Desta forma, não se pode acolher
a alegação de ausência da origem do crédito, visto que as informações
contidas na guia de apuração foram produzidas pela própria contribuinte.
Portanto, as genéricas alegações da agravada carecem de fundamentação
jurídica relevante, salientando, mais uma vez, a proibição da Súmula 393
do STJ: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal
relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem
dilação probatória”.
Como se vê, as instâncias ordinárias, soberanas na análise do acervo fático-
probatório, concluíram pela higidez da CDA que lastreia o feito executivo.
Assim, não há como reformar tal premissa na estreita via especial, ante o óbice
sumular 7/STJ.
Oportuno lembrar que a Primeira Seção deste STJ já assinalou que "[q]uando o
exame da validade da CDA não demandar interpretação de lei federal, mas
revolvimento do seu próprio conteúdo, é inviável Recurso Especial, em razão da
" (
, relator
incidência do enunciado da Súmula 7/STJ
REsp 1.345.021/CE
Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe de
).
2/8/2013
Ilustrativamente, em reforço:
Documento eletrônico VDA49491283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 13/08/2025 19:00:58
Código de Controle do Documento: 12d162b1-7d8f-4439-b5c7-45cedfd2c435

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -
ISSQN. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - CDA. REQUISITOS DE
VALIDADE. EXAME DE PROVA. INADMISSIBILIDADE. EXAME
CLÍNICO-LABORATORIAL.
FATO
GERADOR.
ACÓRDÃO
RECORRIDO PELA LOCALIDADE EM QUE É RECOLHIDO O
MATERIAL BIOLÓGICO. CONFORMIDADE COM PACÍFICA
ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA.
1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a
decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os
requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC (Enunciado
n. 3 do Plenário do STJ).
2. A via do recurso especial não é adequada à análise dos requisitos de
validade da Certidão de Dívida Ativa, uma vez que essa providência
enseja reexame de provas. Observância da Súmula 7 do STJ.
[...]
6. Agravo interno não provido.
(
, relator Ministro Benedito Gonçalves,
AgInt no REsp 1.837.185/SP
Primeira Turma, DJEN de
.)
8/4/2025

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. DISCUSSÃO ACERCA DA REGULARIDADE
DA CDA. QUESTÃO ATRELADA AO REEXAME DE MATÉRIA DE
FATO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. JUNTADA DE CÓPIA DO
PROCESSO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. ÔNUS DE
ILIDIR A PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA DA CDA QUE
COMPETE AO CONTRIBUINTE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. O Tribunal de origem baseou-se na interpretação de fatos e provas para
concluir pela higidez da Certidão de Dívida Ativa. Portanto, claro está
que, para o Superior Tribunal de Justiça chegar a entendimento diverso,
sobretudo no que concerne à aferição do preenchimento ou não dos
requisitos essenciais à validade da CDA, demandaria inevitável reexame
de matéria fática, procedimento vedado em recurso especial, consoante
enunciado da Súmula 7/STJ.
2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que "o
ajuizamento da execução fiscal prescinde da cópia do processo
administrativo que deu origem à Certidão de Dívida Ativa, sendo
suficiente a indicação, no título, do seu número. Isto por que, cabendo ao
devedor o ônus de infirmar a presunção de liquidez e certeza da CDA,
poderá juntar aos autos, se necessário, cópia das peças daquele processo
que entender pertinentes, obtidas junto à repartição fiscal competente, na
forma preconizada pelo art. 6.o, § 1o c/c art. 41 da Lei 6.830/80" (REsp
718.034/PR, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ 30.05.2005).
3. Agravo interno improvido.
Documento eletrônico VDA49491283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 13/08/2025 19:00:58
Código de Controle do Documento: 12d162b1-7d8f-4439-b5c7-45cedfd2c435

(
, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AgInt no AREsp 2.550.798/RS
Segunda Turma, DJEN de
.)
19/3/2025

Adiante, quanto à contradição alegada, é de se registrar que a
jurisprudência do STJ, para fins de reconhecimento de ofensa ao art. 1.022 do CPC, pelo
vício da contradição, só admite aquela interna ao próprio julgado embargado.
Vejam-se os julgados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. PROCESSUAL
CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE OMISSÕES E DE
CONTRADIÇÕES. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. A atribuição de efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração,
somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a
ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015.
2. O vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do
julgado, não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem entre este e
a quo
o que ficara decidido na instância
.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(
, Rel. Ministro Mauro Campbell
EDcl no AgInt no REsp n. 1.766.555/MG
Marques, Segunda Turma, DJe de 1o/3/2019.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA. COMPETÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Corte Especial que não
conheceu de embargos de divergência por ausência de similitude fática entre o
acórdão embargado, proferido pela Primeira Turma, e acórdãos proferidos pelas
Segunda, Terceira e Sexta Turmas.
2. Não há que se falar em necessidade de cisão de julgamento dos embargos de
divergência na Corte Especial, com remessa à seção, quando o embargante
sustenta uma única tese e a suposta divergência também ocorre em relação a
julgados de outras seções.
3. "O vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do
julgado, não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos
a quo
entre este e o que ficara decidido na instância
, ou entre ele e outras
decisões do STJ" (EDcl no AgRg nos EAREsp 252.613/MG, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/8/2015
).
4. Não há omissão em acórdão que, por não conhecer dos embargos de
divergência, deixa de se manifestar acerca das divergências alegadas pelo
recorrente.
5. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
Documento eletrônico VDA49491283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 13/08/2025 19:00:58
Código de Controle do Documento: 12d162b1-7d8f-4439-b5c7-45cedfd2c435

demanda, é incabível na via dos aclaratórios (EDcl no AgRg no RE nos EDcl no
AgRg no AREsp 490.852/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial,
julgado em
, DJe
).
26/2/2015
11/3/2015
Embargos de declaração rejeitados.
(
Rel. Ministro Humberto Martins, Corte
EDcl nos EREsp n. 667.002/DF,
Especial, DJe de
.)
12/3/2019

Observa-se que a fundamentação do aresto embargado guarda correspondên
c
, não havendo, assim, contradição a solver. Assim, não há falar
ia com a parte dispositiva
no vício do art. 1.022, I, do CPC no acórdão embargado, uma vez que não houve
contradição interna no julgado, mas mero inconformismo da parte com o resultado do
julgamento.
Dessa forma, não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a
pretexto de alegada omissão no julgado, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte
com a decisão tomada, buscando rediscutir o que decidido já foi. Nesse panorama,
inexistente qualquer vício no acórdão embargado, conforme exige o art. 1.022 do CPC,
impõe-se a rejeição do pleito integrativo.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA
DE VÍCIOS NO JULGADO. MODIFICAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar,
aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são
destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem
ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos
ainda, à rediscussão de questão já resolvida. Precedentes.
2. O instituto da preclusão consumativa veda a possibilidade de aditar razões a
recurso já interposto. Precedentes.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(
, Relator Ministro Mauro Campbell
EDcl no AgInt no AREsp n. 2.342.294/SP
Marques, Segunda Turma, DJe de
.)
25/10/2023

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO
CPC.
REDISCUSSÃO
DA
CONTROVÉRSIA.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO REJEITADO.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não
se verifica na espécie.
2. Não há que se cogitar da ocorrência de omissão e contradição, uma vez que a
controvérsia foi examinada de forma satisfatória, mediante apreciação da
disciplina normativa e do firme posicionamento jurisprudencial aplicável à
hipótese dos autos.
Documento eletrônico VDA49491283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 13/08/2025 19:00:58
Código de Controle do Documento: 12d162b1-7d8f-4439-b5c7-45cedfd2c435

3. A argumentação apresentada pela parte embargante denota mero
inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, mas não se prestam os
aclaratórios a esse fim.
4. Incide a Súmula 187/STJ quando a parte, devidamente intimada para sanar
vício relativo ao recolhimento do preparo (art. 1.007, § 4o, do CPC), interpõe
recurso contra o despacho de regularização e não realiza o recolhimento em
dobro. Precedentes.
5. Rever as matérias aqui alegadas acarretaria rediscutir entendimento já
manifestado e devidamente embasado. Os embargos declaratórios não se
prestam à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos ou à correção de
eventual error in judicando.
6. Embargos de declaração rejeitados.
(
, Relator Ministro Paulo Sérgio
EDcl no AgInt no AREsp n. 1.900.442/SC
Domingues, Primeira Turma, DJe de
.)
20/9/2023
, rejeitam-se os embargos declaratórios.
ANTE O EXPOSTO

É o voto.
Documento eletrônico VDA49491283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 13/08/2025 19:00:58
Código de Controle do Documento: 12d162b1-7d8f-4439-b5c7-45cedfd2c435

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.692.159 / SP
Número Registro: 2024/0259385-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
1339787806 15178267220228260299 20240000035134 20240000117057 30078392520238260000
3007839252023826000050000
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SHUTTLE LOGISTICA INTEGRADA LTDA
ADVOGADOS : FLAVIANE BATISTA BARBOSA - SP295184
ANDRESSA DA SILVA MATTOS - SP475673
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADOS : LUCIANA GIACOMINI OCCHIUTO NUNES - SP141486
ANA PAULA COSTA SANCHEZ - SP158161
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : SHUTTLE LOGISTICA INTEGRADA LTDA
ADVOGADOS
: FLAVIANE BATISTA BARBOSA - SP295184
ANDRESSA DA SILVA MATTOS - SP475673
EMBARGADO : ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADOS
: LUCIANA GIACOMINI OCCHIUTO NUNES - SP141486
ANA PAULA COSTA SANCHEZ - SP158161
TERMO
Documento eletrônico VDA50541652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:26:10
Código de Controle do Documento: 594b60d0-cbf4-4d16-b1dd-86332914f187

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
09/09/2025
15/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50541652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:26:10
Código de Controle do Documento: 594b60d0-cbf4-4d16-b1dd-86332914f187